Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-24.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703959-24.2018.8.07.0005 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Francisco Cláudio Martins Júnior Apelados: Rener Ferreira Lemos e Celsione Teixeira da Silva D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisco Cláudio Martins Júnior (Id. 25511766) contra a sentença (Id. 25786614) proferida pelo Juízo da Vara Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que encerrou a liquidação da sociedade empresária Start Prime Publicidade e Marketing Ltda ME. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, o recorrente não formulou requerimento com o intuito de obter a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há nos autos notícia a respeito de ter sido beneficiado com a gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiário da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 12 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator